Tribunal: TJBA
Processo: 8030101-65.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030101-65.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

APELADO: ANDERSON DE MATOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELLO MOUSINHO JUNIOR

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJBA que negou provimento à apelação da instituição financeira, mantendo sentença que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios em contrato de financiamento de veículo.

II. Questão em discussão: A controvérsia reside em definir se o acórdão embargado apresenta omissão relevante quanto aos fundamentos adotados para reconhecer a abusividade da taxa de juros e a aplicação de índice de correção monetária, ou se os embargos se limitam à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

III. Razões de decidir: Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC). O acórdão enfrentou expressamente os fundamentos relevantes da controvérsia, inclusive quanto ao critério da média de mercado para avaliação da abusividade dos juros, nos termos da jurisprudência do STJ. A alegação de omissão quanto às particularidades do contrato (ex. ano do veículo, risco da operação) não se sustenta, pois o acórdão adotou fundamentação suficiente e aplicou tese consolidada sobre a possibilidade de revisão judicial quando a taxa contratada superar 1,5 vez a média do Banco Central. Também não há omissão quanto à aplicação da taxa SELIC, pois o acórdão referenda expressamente os critérios adotados na sentença, com base nos arts. 389 e 406 do Código Civil. Os embargos não se prestam ao reexame do mérito nem ao simples fim de prequestionamento sem a demonstração de vício na decisão.

IV. Dispositivo e tese: Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Não configura omissão, obscuridade ou contradição os fundamentos adotados com base na legislação aplicável quanto à revisão de taxa de juros abusiva."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030101-65.2020.8.05.0001
, em que figuram como Embargante OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como Embargado ANDERSON DE MATOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça